Tribunal: TJDFT
Processo: 0712477-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712477-42.2023.8.07.0000 PACIENTE: EUZEBIO MONTEIRO LIMA NETO IMPETRANTE: VALERIA ANDRADE DE SANTANA RAMOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EUZÉBIO MONTEIRO LIMA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a manutenção d prisão do paciente por condenação não definitiva, em regime inicial semiaberto, nos autos da ação penal n. 0705492-55.2022.8.07.0012 (processo SEEU n. 0046551-36.2014.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Valéria Andrade de Santana Ramos) que o paciente encontra-se cumprindo pena cautelarmente no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) desde 30-setembro-2022 referente aos autos n. 0705492- 55.2022.8.07.0012, no qual foi sentenciado à pena de 2 (dois) anos em 15 (quinze) dias, em regime inicial semiaberto. sem o direito de recorrer em liberdade. Relatou que a condenação ainda não transitou em julgado e a apelação até o presente momento não foi julgada pelo Colegiado. Pontuou que houve o envio de carta de guia provisória ao juízo da Execução Penal e a Defesa requereu que o apenado fosse restabelecido ao regime aberto, onde já cumpria sua pena anterior, em respeito ao direito constitucional e presunção de inocência, mas até o presente momento o pleito defensivo não foi analisado pelo juízo. Ressaltou que, no caso, deve-se respeitar o princípio da presunção da inocência, positivado no art. 5o, LVII, da CF/88, prevê que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Asseverou que, mesmo não sendo legal o cumprimento antecipado da pena, ou seja, antes do trânsito em julgado, o paciente já cumpriu todo o período para sua progressão ao regime aberto, já que preso desde 30-julho-2022, razão pela qual a manutenção de sua prisão revela-se ilegal. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade ao paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura, para que possa permanecer em liberdade durante o processo, cuja pena ainda não transitou em julgado, respeitando-se a presunção de inocência, bem como, mesmo que seja considerado culpado, já cumpriu a pena. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A Defesa juntou aos autos apenas a sentença condenatória (ID 45337494) e a carta de guia de execução provisória (ID 45337495). Vê-se, pois, que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante e, embora seja possível a análise do pedido liminar pelo acesso aos autos do processo de origem, é imprescindível a complementação da instrução para o exame do mérito. Do seu arrazoado, depreende-se que se insurge contra suposta omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal quanto à progressão de regime, o que, em tese, configuraria constrangimento ilegal. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Sabe-se que para o deferimento da progressão de regime prisional ou de benefícios execucionais deve-se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda a vinda aos autos de certidões e esclarecimentos acerca do cumprimento da pena pelo sentenciado, bem como observância dos prazos processuais e garantia do contraditório, o que não é passível de ser analisado nesta via estreita. Nesse sentido, o Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”. Outrossim, mesmo que, em tese, o paciente tenha atingido o requisito objetivo para o benefício pleiteado, encontra-se pendente a análise por parte do Juízo da Execução Penal do preenchimento do requisito subjetivo, que, como dito alhures, demanda uma análise mais detalhada do comportamento do sentenciado no curso da execução. Ressalte-se que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU – processo n. 0046551-36.2014.8.07.0015- extrai-se que, afora a condenação não definitiva citada na presente impetração, o paciente cumpre outras penas perante o Juízo da VEP/DF, cujo somatório é de 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (Relatório da Situação Processual Executória na movimentação 300.2). Logo, não se pode analisar a condenação objeto do “writ” isoladamente, mas de uma forma unificada, no bojo do processo de execução penal. Assim, mesmo que o paciente já estivesse cumprindo a sua pena em regime aberto, ao ser juntada ao processo de execução nova carta de guia provisória, por nova condenação em regime semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, competirá ao Juízo da Execução Penal a análise de eventuais benefícios, levando-se em consideração o cumprimento das reprimendas como um todo, não se verificando manifesta ilegalidade a reparar na execução da reprimenda até o momento. Ademais, nos autos do processo SEEU verifica-se que idêntico pedido feito na presente impetração encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução (movimentações 310 e 311), razão pela qual, por mais um motivo, não pode este Relator, em sede de liminar, deferir a progressão de regime, concedendo-lhe a liberdade, sob pena de supressão de instância. Desse modo, em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, não se pode dizer, de plano, que o Juízo da Execução Penal esteja omisso, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca das peculiaridades que ocasionaram a não prolação da decisão até o momento, a fim de se analisar a ocorrência ou não de omissão. Diante disso, não há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intimem-se a impetrante para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópias dos documentos necessários para a análise do mérito do pedido. 3. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 4. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator